Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713374-49.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SALAH GEORGES AKHRAS REPRESENTANTE LEGAL: NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS RECORRIDO: ANA CLAUDIA DE ANDRADE GABRIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL E COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. INTENÇÃO DAS PARTES. PREVALÊNCIA. CONTRATO DE DOAÇÃO. VÍCIO FORMAL COMPROVADO. DOAÇÃO INOFICIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 447, § 2o, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “são impedidos os que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. 2. O impedimento da testemunha, nos termos do art. 447. § 2o do CPC, decorre de relação jurídica de direito processual ou material nascida com a ação em o que o depoimento é pretendido, o que não é o caso, uma vez que as testemunhas não patrocinaram o réu, ora apelante, na presente demanda. 3. A suspeição da testemunha não se caracteriza pelo simples fato de ser empregado da parte. É preciso, além disso, que existam fundadas razões ou evidências concretas acerca da existência de interesse pessoal no desfecho da causa. No caso, o empregado da parte tem, em tese, interesse econômico no resultado da demanda. 4. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelante não comprovou as suas alegações acerca da propriedade do bem. Não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo ao direito do autor. 5. Os negócios jurídicos celebrados com base em manifestação de vontade divergente da intenção do agente – erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão – são anuláveis (arts. 138, 139 e 151 do Código Civil – CC). 6. O acervo probatório indica que a autora outorgou procuração in rem suam com vício de vontade (erro e coação), o que enseja a sua anulação. 7. A doação de bens imóveis é ato solene, formalizado mediante escritura pública. A lei somente excepciona aqueles que possuem valor de até 30 salários mínimos (arts. 541 e 108 do Código Civil-CC). Além disso, o artigo 549 estabelece que “uma doação é nula quando o valor doado excede o que o doador poderia dispor em testamento no momento da doação”. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 247, 389, 402, 403, 404, 405 e 927, todos do Código Civil, bem como 300, 301 e 302, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o acórdão ora impugnado não teria considerado as provas materiais e orais colacionadas aos autos; que a parte recorrida não teria se desincumbido do ônus da prova; e que teria sido utilizada premissa fática equivocada para proferir a decisão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - De início, insta assinalar que foram interpostos dois recursos especiais em nome da parte recorrente. Assim, diante da preclusão consumativa, inviável o conhecimento dos recursos que foram interpostos por último. Portanto, será considerado o recurso especial que foi interposto primeiro (ID 72342744). Neste sentido: “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 10/4/2025). O recurso de ID 72342744 é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025. Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 247, 389, 402, 403, 404, 405 e 927, todos do CC, bem como 300, 301 e 302, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual teor: AREsp n. 2.944.227, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 4/7/2025. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027